Tribunal: TJMT
Processo: 0005574-09.2012.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005574-09.2012.8.11.0064
APELANTE: RONICLEI FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA EM JUÍZO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.
É necessário que os conectores que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005574-09.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONICLEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 867.995.501-97 (APELANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), VALDENES LOPES DE ASSIS - CPF: 022.046.323-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA EM JUÍZO
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

É necessário que os conectores que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou
RONICLEI FERREIRA DA SILVA
, nos autos da ação penal no 5574- 09.2012.8.11.0064, código no 607723, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 20 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática delitiva constante do artigo 157, § 2o inciso II do Código Penal.

Nas razões, a defesa
busca a absolvição
do apelante ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação, ao argumento de que firmadas exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito, haja vista que a vítima não confirmou o reconhecimento do réu em juízo.

Subsidiariamente
o direito
de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 1468492).

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça- Dr. Siger Tutiya (id. 77579455 é pelo desprovimento.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Após o exame do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a
materialidade do crime de roubo se encontra demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência da Polícia Militar no 5518/2012 e
pela prova oral coligada ao feito
, haja vista que a vítima V
aldenes Lopes de Assis,
no dia

06/06/2012
, por volta da 17h45min, na Rua Belém, Bairro Jardim Gramado, em Rondonópolis teve:
“(...) 01 (um) celular Motorola, documentos pessoais e cartões bancários, uma calça preta, uma pulseira de ouro avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.575,00 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais) em dinheiro (...)”
subtraídos mediante grave ameaça por dois indivíduos,

e
ainda.

Com relação à autoria
, todavia,
a prova encartada não apresenta elementos suficientes a imputá-la ao apelante

RONICLEI FERREIRA DA SILVA
,

mostra-se, portanto, duvidosa e insuficiente para a prolação de condenação pela prática do crime de roubo descrito na denúncia.

Isso porque, i
nterrogado na fase policial, o acusado
RONICLEI FERREIRA DA SILVA
negou a autoria do delito de roubo, dizendo que foi preso, no dia
07/06/2012
[um dia após os fatos], em um bar, localizado no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis, por supostamente estar na posse de droga ilícita, no momento em que estava sentado em uma mesa com o seu irmão e mais uma pessoa.

Relatou, que na ocasião estava na posse de R$ 1.137 (um mil cento e trinta e sete reais), em espécie, porque parte do numerário era referente à remuneração por trabalho prestado junto a empresa
Alfa Construtora
, e a outra parte era proveniente do pagamento por outros trabalhos que supostamente executava na função de pedreiro (id. 75232516), e
em juízo, fez-se revel.

Com efeito, o apelante relata no seu interrogatório policial que:

“(...)
Que nesta data 07/06/2012, por volta das 08:30h, foi abordado por policiais militares, em um bar no conjunto São José
; Que na mesa onde o interrogando estava sentado com seu irmão e Vagner; Que na mesa tinha uma porção de substancia entorpecente; Que os policias perguntaram de quem era e o interrogando respondeu que era sua por medo; Que então os policiais deram voz de prisão para o interrogando, porém a droga não era do Interrogando; Que o interrogando não sabe de quem era a porção de droga encontrada; Que o interrogando não é usuário de droga; Que quando foram para o banheiro para ser revistado pelos policiais, quando voltaram a peteca apareceu na mesa;
Que foi encontrado com o interrogando a importância de R$ 1.137,00 (um mil cento e trinta e sete reais);

Que esse dinheiro estava com o interrogando, parte é de uma rescisão de contrato, e a outra parte, R$ 600,00 reais, recebeu de sua sogra no dia 06/06/2012, por ter colocado forro na casa dela;
Que o interrogando trabalha assentando piso, e poderá ser confirmado, através do telefone de uma de suas clientes, dona Célia, cujo telefone esta gravado no celular do interrogando; Que nunca praticou roubo;
Que o dinheiro pertencia ao interrogando; Que o interrogando não praticou nenhum creme de roubo;
Que com relação aos mandados de prisão, foi com relação a uma briga que aconteceu na Cidade de Dom Aquino/MT;(...)” (sic) (trecho extraído da sentença).

Em juízo
, a vítima
Valdenes Lopes de Assis
relatou que no dia dos fatos, estava saindo do trabalho, quando dois indivíduos valendo-se de uma suposta arma de fogo, aproximaram da vítima em uma motocicleta e a abordaram, anunciando o assalto e determinando que entregasse a pulseira que tinha no braço (arrancada violentamente) e que abrisse o bagageiro da mala e entregasse sua bolsa, subtraindo os pertences descritos e evadindo-se do local.

Contudo, foi enfática ao dizer, que não obstante, no dia seguinte,

tenha ido ao CISC reconhecer o apelante como um dos autores do roubo, apesar de estar

com o rosto parcialmente coberto com capacete de viseira aberta, com o transcurso de mais de cinco anos,
não é mais capaz de confirmar com certeza absoluta que o acusado é um dos autores do crime
(mídia id. 75232520).

Por sua vez,
as provas judicializadas produzidas

não afastam a dúvida no tocante à autoria delitiva
, porquanto os dois policiais militares ouvidos em juízo,
Zenilton e Antônio Sérgio dos Santos
não se recordam dos fatos, tampouco confirmaram a autoria delitiva (id. 75232518 e 75232519).

Com efeito, extrai-se da sentença:

“(...) Por fim, temos também o depoimento da testemunha Antônio Sérgio dos Santos, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo
, declarou em síntese que, se recorda vagamente dos fatos
, pois na época, fazia parte da guarnição que atendeu a vítima, razão pela qual, ratifica todos os termos do B.O, tendo em vista que todas as características do suspeito foram repassadas pela vítima.(...)” (sic).

Nesse aspecto,
em que pese o valor atribuído aos depoimentos dos policiais
, não se pode olvidar que, a fim de ser viabilizada a prolação de uma condenação em desfavor do apelante, seria imprescindível a existência de provas concretas, produzidas sob o crivo do contraditório, que atestassem a responsabilidade efetiva pela conduta descrita na denúncia.

Em outras palavras,
é necessário reconhecer que a prova produzida em juízo não é segura em atestar a autoria delitiva.

Com efeito, a acusação não carreou aos autos nenhum depoimento ou qualquer outro elemento de prova que apontasse a autoria delitiva do apelante, especialmente quando tinha meios para averiguar se a referida quantia em dinheiro que estava com o acusado [um dia após os fatos] não seria proveniente da empresa para a qual ele disse que prestou serviços como pedreiro, bem como outros clientes.

Nesse aspecto, convém ressaltar que ao acusado no processo penal não compete comprovar sua inocência, que é sempre presumida, mas, sim, incumbe ao Ministério Público a demonstração da correspondência fático-probatória com a denúncia.

Por força do artigo 155 do Código de Processo Penal
é necessário que os conectores que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção
.

Por todo o exposto, inconcebível atribuir ao apelante a prática do crime de roubo, uma vez que prova judicial mostra-se por demais frágil, não sendo apta a gerar decreto condenatório, posto que não há segurança acerca efetiva demonstração da autoria delitiva

É certo que para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da traficância, haja vista que a convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação

Criminal
para reformar a sentença combatida e absolver
RONICLEI FERREIRA DA SILVA

do delito descrito no artigo 157,
§ 2o inciso II do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021